Tribunal: TJDFT
Processo: 0708135-48.2024.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-16

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO. RECURSO EM DUPLICIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA.TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR DE ILICITUDE DA PROVA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. REJEITADA. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO DE USO RESTRITO (ART. 16, CAPUT, DA LEI 10.826/03). RECEPTAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO. VALOR ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA.DOSIMETRIA. MAIS DE UM NÚCLEO DO TIPO. MESMO CONTEXTO FÁTICO. VALORAÇÃO NEGATIVA AFASTADA. MINORANTE DO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação contra a sentença condenatória pelos crimes de tráfico de drogas, posse irregular de munição de uso restrito e receptação (art. 33, caput, da Lei 11.303/06, art. 16 da Lei n° 10.826/03 e art. 180, caput, do CP).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2. (I) verificar eventual nulidade em razão da abordagem policial; (II) examinar a possibilidade de absolvição dos delitos de posse irregular de munição de uso restrito e receptação; (III) examinar se adequada a dosimetria da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Se a parte interpuser dois recursos de apelação contra a mesma sentença, não se conhece do segundo apelo, pois inviável seu exame em razão da preclusão consumativa.
4. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Tema 280 (RE 603.616) sob a sistemática de repercussão geral, fixou a seguinte tese: “a entrada forçada em domicílio sem mandado judicial só é lícita, mesmo em período noturno, quando amparada em fundadas razões, devidamente justificadas a posteriori, que indiquem que dentro da casa ocorre situação de flagrante delito, sob pena de responsabilidade disciplinar, civil e penal do agente ou da autoridade, e de nulidade dos atos praticados”.
5. A casa abandonada, utilizada com o único propósito de tráfico de drogas, não conta com a proteção constitucional da inviolabilidade de domicílio, prevista no art. 5o, XI, da Constituição.
6. A posse ilegal de arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito é crime de perigo abstrato e de mera conduta. Portanto, é prescindível, para a sua configuração, a existência de dolo específico, a ocorrência de resultado naturalístico ou, ainda, a demonstração de efetivo risco à coletividade, bastando a prática de um dos núcleos do tipo penal.
7. Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, talonários de cheque e cartões de crédito não podem ser objeto de receptação, por não ostentarem o valor econômico indispensável à caracterização de crime contra o patrimônio.
8. A prática de mais de um núcleo do tipo de tráfico de drogas, quando um deles é necessário à execução do outro (tais como ter em depósito e trazer consigo), configura crime único e não possibilita o recrudescimento da pena-base.
9. A Terceira Seção do c. Superior Tribunal de Justiça no julgamento do REsp 1.977.027/PR - Tema Repetitivo 1139, alinhada com posicionamento do e. Supremo Tribunal Federal, entendeu serem as investigações preliminares ou as ações penais em curso (ainda que em fase recursal), fundamentação insuficiente para demonstrar a dedicação do réu a atividades criminosas, sendo, portanto, inidôneas a afastar a aplicação do benefício do tráfico privilegiado.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso conhecido e parcialmente provido. Preliminar rejeitada.
______
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5; CPP, artigos 302 e 303; LAD, art. 33 Lei 10.826/03, art. 16. CP, art. 180.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp no 1698767/SP, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 08.09.2020. STJ, AgRg no RHC no 158.301/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, 5a Turma, j. 29.03.2022. STJ, AgRg no RHC no 139.926/MG, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 5a Turma, j. 22.06.2021. STJ, REsp no 1619295/RJ, Rel. Min. Nefi Cordeiro, 6a Turma, j. 22.08.2017. STJ, AgRg no REsp no 2.043.372/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, 6a Turma, j. 23.10.2023. TJDFT, Acórdão no 1849912, Rel. Des. Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 25.04.2024. TJDFT, Acórdão no 1611765, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 08.09.2022. TJDFT, Acórdão no 990412, Rel. Des. Waldir Leôncio Lopes Júnior, 3a Turma Criminal, j. 26.01.2017. TJDFT, Acórdão no 1841118, Rel. Des. Esdras Neves, 1a Turma Criminal, j. 04.04.2024.